Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA CARDÍACA. REDE PUBLICA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a responsabilização por danos morais e estéticos decorrentes de erro médico, necessária a demonstração da falha na prestação do serviço público de saúde pelos agentes de saúde, bem como a relação de causalidade entre o defeito e o resultado lesivo indicado pela vítima.
2. No caso dos autos, o laudo pericial apontou que a paralisia do membro inferior esquerdo do autor decorreu de lesão em nervo femoral em procedimento cirúrgico realizado, e que houve inadequação de dose de medicamento, comprovando que houve falha na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde do Distrito Federal, diante da imperícia dos agentes públicos de saúde, bem como o nexo causal entre o serviço médico prestado e o resultado lesivo sofrido pelo paciente. Resta configurado, portanto, o ato ilícito do Distrito Federal, a ensejar o dever de indenizar.
3. Diante da manifesta agressão aos direitos fundamentais inerentes à personalidade, sobretudo em se tratando de um paciente de 60 anos de idade que teve incapacidade laborativa total e irreversível, de natureza omniprofissional, além de ter perdido força e ter tido atrofiada a perna direita, com comprometimento das funções físicas, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Dano estético não se refere a uma alteração morfológica temporária, mas a uma lesão anormal ou e deformação aparente, apta a provocar constrangimento, repulsa ou impressão vexatória, o que, no caso, restou demonstrado.
5. na fixação dos danos morais, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar em cada caso um valor justo a título de indenização, razão pela qual na hipótese em tela, diante das peculiaridades da situação em concreta e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade merece alteração o valor fixado a título de danos morais e estéticos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.